Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-25.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020720-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ÊXITO. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL OMISSA. VEDAÇÃO
AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar honorários em R$ 10.000,00, em razão de serviços prestados em demandas judiciais, após rescisão unilateral do contrato pelo cliente, com insurgência do banco quanto à nulidade e improcedência, e do escritório autor quanto à majoração do valor e diferimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se há nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante de contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente; (
iv
) definir o critério e o valor adequado da verba honorária, bem como o regime de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os fatos relevantes são incontroversos, sendo desnecessária a produção de prova oral requerida de forma impertinente.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que contrarie os interesses da parte.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes do êxito não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Cláusula contratual que prevê perecimento do direito à remuneração sem disciplinar adequadamente a hipótese de rescisão antecipada configura lacuna contratual, autorizando o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

A aplicação irrestrita da cláusula contratual que exclui remuneração implicaria enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A frustração da condição de êxito por ato do próprio contratante atrai a incidência do art. 129 do Código Civil, reputando-se implementada a condição.

O arbitramento de honorários remunera obrigação de meio, sendo devido independentemente do
resultado final
da demanda.

Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento quando não especificam valores, processos ou alcance da quitação.

O valor dos honorários deve observar os critérios legais de proporcionalidade, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo despendido, justificando a majoração do montante fixado.

É cabível o diferimento das custas processuais em ação de arbitramento de honorários, com fundamento em legislação estadual específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios de êxito autoriza o arbitramento judicial para remunerar os serviços efetivamente prestados. 2. Cláusula contratual que não regula adequadamente a remuneração na hipótese de rescisão antecipada configura lacuna, permitindo a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia. 3. O arbitramento de honorários possui natureza de obrigação de meio e independe do êxito final da demanda. 4. O diferimento das custas processuais é admissível em ações de arbitramento de honorários quando previsto em legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, IV; CC,
arts
. 129, 405 e 406, §1º; CPC,
arts
. 82, §3º, 85, §2º, 240, 355, I, 489 e 1.022; Estatuto da Advocacia, art. 22, §2º; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.388; TJMT, AI nº 1003137-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1020720-25.2024.8.11.0041

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1020720-25.2024.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu
ao pagamento de
R$ 10.000,00, referente aos processos de
nsº
0000736-69.2001.8.11.0044 e 0000738-39.2001.8.11.0044, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2º, e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno
u
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este
s fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

(ID
358815907
).

Em suas razões recursais,
o réu BANCO BRADESCO S.A. aduz, preliminarmente,
a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória em controvérsia complexa envolvendo regime remuneratório contratual, termos de quitação e cláusula de rescisão.

Ainda em preliminar, alega nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, aduzindo violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o magistrado deixou de enfrentar teses relevantes deduzidas na contestação, especialmente no que tange às cláusulas contratuais de honorários, à inexistência de pedido de revisão ou anulação contratual e aos critérios utilizados para o arbitramento dos valores.

Sustenta que os embargos de declaração opostos não teriam sido efetivamente apreciados, tendo sido rejeitados de forma genérica, sem o devido enfrentamento das omissões apontadas, motivo pelo qual pleiteia a anulação da decisão que os julgou.

No mérito, o
a
pelante defende a total improcedência da pretensão inicial, sustentando a completa impertinência da sentença, porquanto o
a
pelado não formulou
pedido de revisão ou anulação das cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual prevê expressamente as condições de pagamento dos honorários.

Destaca que o instrumento contratual estabelece, de forma clara, que, em caso de rescisão, seriam devidos apenas os valores relativos às etapas já concluídas, bem como que os honorários de êxito estariam condicionados à obtenção de benefício financeiro efetivo pelo contratante, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Aduz

que o
a
pelado recebeu honorários intermediários ao longo de toda a execução contratual.

Menciona
a impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido e eficaz, invocando os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, bem como os dispositivos do Código Civil que consagram a excepcionalidade da revisão contratual.

Argumenta que não restou demonstrada qualquer circunstância apta a justificar a mitigação das cláusulas livremente pactuadas, especialmente diante da inexistência de hipossuficiência do
a
pelado, o qual, segundo afirma, detém plena capacidade técnica e profissional.

Prossegue defendendo a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, ao argumento de que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível na ausência de estipulação contratual, hipótese que não se verifica nos autos, uma vez que o contrato estabelece expressamente a forma de remuneração, inclusive com previsão de pagamentos por etapas.

Afirma que os precedentes utilizados na sentença não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, em que inexistia pagamento prévio de honorários.

Alega que houve quitação integral dos serviços prestados pelo
a
pelado, formalizada por meio de termo específico firmado por ocasião da rescisão contratual, no qual restou consignado que nada mais seria devido a título de honorários, inclusive de êxito, não sendo razoável a ampliação das obrigações assumidas pelo Banco além do que foi livremente pactuado.

Em caráter subsidiário, sustenta a impossibilidade de fixação de honorários sem a verificação de resultado útil decorrente da atuação do
a
pelado, sob pena de enriquecimento indevido, especialmente porque, em determinados processos, eventual resultado favorável decorreu da atuação de novos patronos, inexistindo nexo causal com os serviços anteriormente prestados.

Destaca
que o valor arbitrado na sentença não observou critérios de proporcionalidade, desconsiderando as peculiaridades de cada demanda e os valores já percebidos pelo
a
pelado.

Por fim, requer subsidiariamente, a alteração do marco inicial dos juros moratórios, fixados na sentença a partir da citação, sustentando que não se encontrava em mora à época, uma vez que inexistia obrigação inadimplida quando da rescisão contratual, pugnando, assim, para que a incidência dos juros se dê apenas a partir da prolação da sentença.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido inicial
(ID
2400456387
).

Por sua vez,
o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS,
preliminarmente, requer aplicação do art. 82, § 3º, do CPC (incluído pela Lei 15.109/2025) para pagamento das custas ao final pela parte vencida.

Aduz que a Constituição Federal consagra a remuneração como corolário da prestação de serviços, de modo que não se admite, sob qualquer perspectiva, o labor gratuito ou a desconsideração do trabalho desenvolvido, especialmente em relações contratuais de longa duração.

A
firma que, após a rescisão contratual promovida pelo Banco, remanesceram serviços prestados sem a correspondente contraprestação, o que impõe o arbitramento judicial dos honorários.

Sustenta a necessidade de majoração do valor arbitrado na sentença, ao argumento de que o decisum deixou de observar a disciplina legal atualmente vigente, especialmente a nova redação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, introduzida pela Lei n.º 14.365/2022, que passou a exigir a observância obrigatória dos critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Defende que, mesmo nos casos de arbitramento judicial, devem ser respeitados os parâmetros percentuais entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses excepcionais legalmente previstas.

Argumenta que a sentença recorrida, ao fixar honorários em valor certo e desvinculado desses critérios legais, incorreu em equívoco, especialmente por adotar como referência um suposto “teto contratual”, o qual, segundo sustenta, não se aplica aos honorários sucumbenciais nem substitui os parâmetros legais obrigatórios.

Defende
que os honorários
devem ser
fixados dentro dos limites percentuais estabelecidos na legislação processual.

De forma subsidiária, defende que, ainda que afastados os critérios objetivos, o arbitramento deve observar os parâmetros subjetivos previstos tanto no Estatuto da OAB quanto no Código de Processo Civil, considerando o trabalho efetivamente realizado, o valor econômico da demanda, o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido, de modo a assegurar remuneração compatível com a atividade desempenhada.

R
essalta o diligente trabalho desenvolvido ao longo de anos de atuação em demandas de recuperação de crédito, destacando não apenas os atos processuais praticados, mas também diversas atividades extrajudiciais indispensáveis à condução dos feitos, como a elaboração de relatórios, pareceres técnicos, análise de contratos, notificações, acompanhamento sistemático dos processos e estrutura operacional voltada ao atendimento das demandas do Banco.

Enfatiza o elevado valor econômico das causas patrocinadas, bem como os benefícios financeiros indiretos auferidos pelo contratante, tais como a redução de custos operacionais e a mitigação de riscos jurídicos, sustentando que tais elementos devem ser considerados para fins de adequada fixação da verba honorária.

Acrescenta que houve superveniência de entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.388, o qual estabeleceu diretrizes específicas para o arbitramento de honorários em hipóteses de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, determinando a observância obrigatória dos critérios legais e afastando a fixação por equidade fora das hipóteses excepcionais.

Menciona
a ocorrência de condutas processuais abusivas por parte do Banco, as quais qualifica como litigância predatória reversa, caracterizada pela resistência reiterada ao cumprimento de decisões judiciais e pela recusa em buscar soluções consensuais, apesar de diversas tentativas de composição extrajudicial.

Alega a prática de litigância temerária e de má-fé, em razão do ajuizamento de demanda em outro Estado com o objetivo de interferir em processos em curso neste Tribunal, o que reputa como manobra processual indevida e desprovida de amparo jurídico, pugnando, ao final, pelo reconhecimento de tais condutas

(ID
358815916
).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID
358815928 e

ID
358815939
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O banco alega cerceamento de defesa porque o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir o depoimento pessoal do representante do escritório autor.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O banco pretendia ouvir o representante do autor para “esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos” e “onde estaria a citada falta de boa-fé contratual”.

Ocorre que não há controvérsiasobre a existência e vigência do contrato por 30 anos; nem sobre a rescisão unilateral em 19/11/2020; tampouco, sobre a ausência de previsão de remuneração em caso de rescisão antecipada.

A questão éeminentemente jurídica, isto é, saber se, rescindido o contrato de êxito antes da conclusão, o advogado tem direito a arbitramento de honorários.

Logo, o depoimento pessoal pretendido eraimpertinenteeprotelatório, pois não se destinava a esclarecer fatos controvertidos, mas a questionar a legitimidade do próprio direito de ação.

Portanto,não houve cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(
DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

Eminentes Pares:

Sustenta o apelante
a
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional,
pois
o magistrado de origem teria deixado de enfrentar teses relevantes deduzidas na contestação, notadamente aquelas relacionadas às cláusulas contratuais de honorários, à inexistência de pedido de revisão ou anulação do contrato e aos critérios adotados para o arbitramento.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o julgador enfrentou de maneira suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, deixando consignado, de forma expressa, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente não afasta o direito do advogado à percepção de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A
inda, as
sentou a possibilidade de arbitramento judicial da verba honorária nas hipóteses de rescisão antecipada, independentemente da existência de cláusulas contratuais que prevejam pagamento por etapas, bem como destacou que a fixação do
“
quantum
”
deve observar o trabalho realizado, o tempo despendido e a complexidade das demandas patrocinadas.

Nesse contexto, o simples fato de a decisão não ter acolhido integralmente as teses defensivas não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas
evidencia
, tão somente, o exercício regular da função jurisdicional, com a adoção de fundamentos em sentido contrário aos interesses da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando o órgão julgador examina, de forma motivada, as questões submetidas à sua apreciação, ainda que conclua em direção diversa da pretendida pela parte.

De igual modo, os embargos de declaração opostos foram devidamente apreciados, tendo o magistrado consignado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O
autor/apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugna pelo
diferimento do preparo
,
com base no art. 82, § 3º, do CPC (incluído pela Lei 15.109/2025).

Lado outro, o banco requerido
enfatiza ser indevida isenção de custas, por inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC a ações de arbitramento (natureza declaratória), que se destinam apenas a ações de cobrança e execuções.

Pois bem.

Quanto à matéria, o
art. 82, §3º do CPC dispõe:

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (
ii
) execuções de honorários; (
iii
) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui naturezadeclaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, aLei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelaLei nº 12.705/2024, em seuart. 4º, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4º [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos,
despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF),incluiu expressamente as ações de arbitramentono rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 5. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pelanatureza alimentar dos honorários advocatíciose pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
DEFIRO

o pedido de diferimento do preparo,
para pagamento das custas ao final pela parte vencida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

E
minentes Pares
:

A controvérsia central reside em definir se, havendo contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por etapas e condicionada ao êxito, rescindido unilateralmente pelo cliente antes do término das ações patrocinadas, é cabível o arbitramento judicial de honorários e, em caso positivo, qual o critério e quantum adequados.

Pois bem.

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de "adiantamentos" por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais.

Por sua vez, a cláusula 17.6 dispôs que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância eventualmente devida pelos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, fazendo perecer o direito a qualquer remuneração relativa aos serviços não concluídos.

O banco sustenta que o contrato não se restringia a honorários de êxito, pois previa pagamento por etapas, sendo os adiantamentos forma legítima de remuneração autônoma, além de afirmar a validade e plena eficácia da cláusula 17.6.

Por outro lado, o escritório defende que o contrato era essencialmente de êxito, que os adiantamentos possuíam caráter meramente acessório e eram abatidos da remuneração final, e que a cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não regula de forma adequada a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, revelando-se omissa quanto à justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante.

Nesse sentido, destaca-se que, com a revogação unilateral do mandato, o advogado pode optar pelo arbitramento judicial, renunciando às condições originalmente pactuadas, o que afasta a incidência da condição suspensiva relacionada ao êxito.

Durante a vigência do contrato, as regras contratuais eram plenamente válidas e aplicáveis. Contudo, com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração.

A cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Admitir sua aplicação irrestrita implicaria chancelar enriquecimento sem causa do contratante, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria.

Soma-se a isso o direito constitucional do advogado à justa remuneração pelo trabalho prestado, como expressão da valorização do trabalho humano e do livre exercício profissional.

Diante desse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, pois o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante.

Não procede a alegação de indevida intervenção judicial em contrato válido, fundada nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, pois não se está diante de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas do reconhecimento de lacuna contratual específica.

O arbitramento judicial de honorários constitui providência expressamente prevista em lei para suprir a ausência de estipulação e evitar enriquecimento sem causa, sem violação à autonomia privada, à liberdade contratual ou à presunção de paridade entre as partes.

Tal entendimento encontra respaldo no Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu diretrizes específicas para o arbitramento de
honorários em hipóteses de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, determinando a observância obrigatória dos critérios legais e reconhecendo o direito do advogado à justa remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, ainda que não implementada a condição de êxito.

No tocante aos termos de quitação apresentados pelo banco, verifica-se que se
tratam
de documentos genéricos, firmados anteriormente à rescisão contratual ocorrida em novembro do ano 2020.

Com efeito, o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual.

À luz da jurisprudência consolidada, documentos dessa natureza não são aptos a afastar o direito ao arbitramento judicial, pois não demonstram, de forma clara e inequívoca, a quitação das verbas ora discutidas.

Quanto à alegação de ausência de nexo causal entre os serviços prestados e eventual resultado útil, sob o argumento de que eventual êxito decorreu da atuação de novos patronos contratados após a rescisão, não merece acolhida.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios remunera o trabalho efetivamente realizado, tratando-se de obrigação de meio, e não de resultado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A advocacia constitui atividade intelectual que se remunera pelo labor despendido, pelo tempo dedicado, pela complexidade das questões enfrentadas e pelo grau de zelo profissional empregado, independentemente do
resultado final
obtido.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que eventual êxito em determinadas demandas decorreu exclusivamente de atuação posterior de novos patronos, sendo certo que o trabalho desenvolvido pelo escritório autor ao longo de anos contribuiu para o andamento processual e para a construção da estratégia jurídica adotada.

Ainda que assim não fosse, o benefício auferido pelo contratante não se limita ao
resultado final
das demandas, abrangendo também vantagens indiretas, tais como a redução de custos operacionais, a mitigação de riscos jurídicos, o aproveitamento fiscal das despesas com honorários e a organização da gestão de passivos judiciais, elementos que devem ser considerados na fixação da verba honorária.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
“
quantum
”
arbitrado.

A sentença fixou honorários no montante de R$ 10.000,00, referente aos processos de nº. 0000736-69.2001.8.11.0044 e 0000738-39.2001.8.11.0044.

À luz dos critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo da contratação. O trabalho desenvolvido envolveu não apenas a elaboração de peças processuais, mas também outras diligências extrajudiciais indispensáveis à condução dos feitos.

Embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e os benefícios diretos e indiretos auferidos pelo banco com o ajuizamento e acompanhamento das demandas.

Assim, quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o
“
quantum
”
fixado (R$ 10.000,00) deve ser majorado para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho prestado sem configurar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, correta a fixação a partir da citação, nos termos dos
arts
. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, momento em que se constitui o devedor em mora.

No que tange ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo escritório autor, não se verifica, no exercício regular do direito de defesa e na interposição de recursos pelo banco réu, a presença dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil.

A resistência à pretensão autoral, ainda que infundada, não configura, por si só, litigância temerária, sendo certo que a parte tem o direito constitucional de acesso à justiça e de utilizar todos os meios processuais disponíveis para a defesa de seus interesses.

Quanto ao alegado ajuizamento de demanda em outro Estado, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar manobra processual abusiva ou conduta atentatória à dignidade da justiça, razão pela qual o pedido fica rejeitado.

Diante desse conjunto, evidencia-se que o arbitramento judicial não apenas é cabível na hipótese, como também se revela medida necessária para assegurar a justa remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados para deferiro pedido de diferimento do preparo,
para pagamento das custas ao final pela parte vencida
, bem como para majorar
os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. E,
NEGO
PROVIMENTO
,
ao apelo apresentado pelo réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026